Tribunal: STF
Processo: ARE 1454518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA PÚBLICA DO BEM EXPROPRIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INCRA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO. ENTENDIMENTO DO STJ. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INCRA contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar incorporada ao patrimônio da VALEC área correspondente a 1,96 ha (um hectare e noventa e seis ares), integrante do lote de 25,00 ha (vinte e cinco hectares) denominada “LOTE 104, GLEBA C – PA CSB”, situada no município de Serra do Ramalho/BA, homologar o preço da indenização expropriatória e indeferir o requerimento e a inclusão da recorrente na presente demanda. Em suas razões, sustenta o INCRA que o imóvel objeto da lide é de sua propriedade, na medida em que se cuida de imóvel objeto de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.



    2. A discussão trazida pela autarquia agrária antecede o exame do pedido expropriatório formulado nos presentes autos. Isto porque a tese é de que se cuida, em verdade, de bem público, de modo que a VALEC, empresa pública federal, não poderia promover a expropriação de imóvel pertencente ao INCRA, autarquia federal, na forma do art. 2°, § 2° do Decreto-Lei n. 3.365/41.



    3. A Certidão de Inteiro Teor Negativa de Ônus dá conta de que se cuida de imóvel de propriedade do INCRA em que situado projeto de assentamento agrário denominado “Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho- Parte I”, sem notícia de emancipação. A existência de título de domínio sob condição resolutiva em favor dos réus não tem o condão de afastar a natureza pública do bem enquanto na consolidada a propriedade plena em favor dos beneficiários da reforma agrária. É que, em se tratando de propriedade resolúvel (art. 1.359 do CC c/c art. 22 da Lei 8.629/93), descumpridas as condições impostas, é possível a reversão do imóvel em favor do INCRA. Esta, inclusive, a dicção da cláusula VII do Título de Domínio sob Condição Resolutiva.



    4. A controvérsia em torno do domínio do bem não se restringe a controverter a titularidade dos valores expropriatórios – do que redundaria na aplicação do art. artigo 34, parágrafo único do Decreto 3.365/1941 com prosseguimento do feito -, mas tem o alcance de afastar a própria existência de autorização para a expropriação, do que resultaria na extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Não por outra razão o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a discussão acerca do domínio em feitos expropriatórios, quando se tratar de imóvel público. Precedentes.



    5. Apelação do INCRA parcialmente provida para, reconhecendo sua legitimidade passiva, determinar sua inclusão no pólo passivo, com reabertura da instrução processual a fim de examinar a questão referente à titularidade do bem, obstada a liberação de valores (art. 34, parágrafo único, Decreto 3.365/41).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, incisos XXII, XXIII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ainda que o art. 20 do Decreto-Lei 3.365/41 limite a matéria de defesa em sede de desapropriação, obstando discussões quanto ao domínio do imóvel, o certo é que, na presente hipótese, a controvérsia em torno do domínio do bem não se restringe a controverter a titularidade dos valores expropriatórios – do que redundaria na aplicação do art. artigo 34, parágrafo único do Decreto 3.365/1941 com prosseguimento do feito -, mas, ao revés, a discussão atinente ao domínio tem o alcance de afastar a própria existência de autorização para a expropriação, do que resultaria na extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Não por outra razão o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a discussão acerca do domínio em feitos expropriatórios, quando se tratar de imóvel público, senão vejamos:



    (...)



    Estabelecida a legitimidade passiva da autarquia, tem-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, na medida em que é imprescindível a reabertura da instrução no tocante à efetiva propriedade do bem (com exame, inclusive, acerca do efetivo cumprimento, ou não, das condições impostas no título de domínio)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente